Tribunal: TJSP
Processo: 2121162-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião de bem móvel – Interposição contra pronunciamento que reiterou decisão anteriormente proferida – Intempestividade reconhecida – Decisão agravada sem lesividade ao recorrente, eis que se trata de mera reiteração de outra que restou irrecorrida – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião de bem móvel – Interposição contra pronunciamento que reiterou decisão anteriormente proferida – Intempestividade reconhecida – Decisão agravada sem lesividade ao recorrente, eis que se trata de mera reiteração de outra que restou irrecorrida – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.